Tribunal: TJES
Processo: 5003334-66.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-66.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR LUIZ ALIPRANDI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE AUMENTO DE CARGA EM PROPRIEDADE RURAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NO ART. 88, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrido em face da concessionária recorrente, na qual alega, em síntese, atraso na conclusão do serviço de aumento de carga de energia elétrica (de monofásico para trifásico) em sua propriedade rural. Sustenta que contratou o serviço em 22/08/2024, quitando o valor de R$ 93.467,19 até outubro de 2024, sendo o prazo regulamentar de 120 dias. Afirma que, apesar de reclamações ao PROCON/ES e à ANEEL, a requerida não concluiu a obra, o que inviabilizou o uso de equipamentos essenciais durante a safra de café, gerando prejuízos. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, a recorrente, em sua contestação, afirma que
o atraso se deu por questões operacionais internas e que a obra estava em fase final, não havendo danos morais a serem indenizados.

Em sede de

sentença (ID 18123343
)
, foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

JULGAR PREJUDICADO o pedido de obrigação de fazer e a tutela de urgência, em razão da perda superveniente do objeto.

CONDENAR a Requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 28.589,16 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) referente ao aluguel do gerador e combustível. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor do Autor. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da prolação desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18123344
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Restou incontroverso que o recorrido contratou e pagou pelo serviço em outubro de 2024, e que a obra, cujo prazo regulamentar era de 120 dias (Art. 88, II, RN 1.000/2021 ANEEL), só foi concluída em 27/06/2025, quase
9 meses
após o pagamento e somente após a judicialização da demanda.

A tese recursal de que o atraso da obra se deu em razão de "demandas emergenciais" e "complexidade técnica" não socorre a recorrente. Tais fatos configuram fortuito interno, portanto inerente ao risco do negócio, e não eximem o dever de indenizar, especialmente quando a recorrente descumpre o Art. 89 da RN 1.000/2021, que exige comunicação prévia e por escrito ao consumidor sobre qualquer suspensão de prazo.

A insurgência quanto aos danos materiais não prospera. O autor colacionou aos autos contrato de locação de gerador e notas fiscais de combustível que guardam estrita correlação cronológica com o período de mora da concessionária.

Sendo o autor produtor rural em plena safra de café, a utilização de gerador para operar o secador de grãos era medida de mitigação de prejuízo, e não escolha discricionária. O nexo causal entre o atraso da rede trifásica e a necessidade do gerador é direto.

A recorrente alega que o crédito de R$ 970,68 efetuado administrativamente obstaria a indenização judicial. Sem razão.

A compensação regulatória tem natureza de sanção administrativa por descumprimento de metas de qualidade, enquanto a indenização civil visa a reparação integral do dano (Art. 6º, VI, CDC e Art. 944, CC).

Não obstante, eventual valor já pago administrativamente deve ser apenas abatido do montante da condenação em liquidação, para evitar o enriquecimento sem causa, mas não anula o dever de reparação do excedente.

Em relação aos danos morais, é evidente que o atraso de quase um ano em serviço essencial, afetando a subsistência econômica de produtor rural, extrapola o mero aborrecimento. A desídia da concessionária em casos de impacto produtivo configura dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, pelo desvio produtivo do consumidor.

Quanto ao valor de R$ 6.000,00, entendo que o montante é proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e à extensão do dano, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Determino apenas que, na fase de cumprimento de sentença, seja
abatido
do montante dos danos materiais o valor eventualmente já creditado pela recorrente, desde que devidamente comprovado o pagamento. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)